Tribunal: STF
Processo: HC 227657
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-02
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE REINCIDENTE. FUNDAMENTO IDÔNEO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 815.242/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 07/03/2023, pela suposta prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). Na sequência, o flagrante foi convertido em prisão preventiva.



    3. A defesa formalizou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra essa decisão, foi impetrado o habeas corpus no STJ.



    4. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta inexistir fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, afirmando-a baseada na gravidade abstrata do crime. Salienta cabível a substituição por medida cautelar diversa, assinalando as condições pessoais favoráveis (menoridade relativa, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa) e a pequena quantidade de droga encontrada. Pontua não ter sido a conduta cometida mediante violência ou grave ameaça.



    5. Requer, em âmbito liminar, a revogação da prisão preventiva, ainda que fixadas medidas cautelares diversas. No mérito, pede a confirmação da providência.



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    8. Na espécie em análise, ao decretar a prisão preventiva, o Juízo de primeira instância teve a medida como necessária para resguardar a ordem pública, considerado o material apreendido (1,95 de cocaína e 47 pastilhas de ecstasy), bem como o fato de ser o paciente reincidente (e-doc. 2).



    9. Ao denegar a ordem no habeas corpus impetrado pela defesa, o Tribunal de Justiça assentou:



    “Deve-se ressaltar que, no presente caso concreto, o acusado foi preso em flagrante com considerável quantidade e variedade de drogas. Em patrulhamento de rotina, os policiais militares observaram o acusado em via pública entregando algo dentro de um veículo, o qual não conseguiram anotar a placa, que após perceber a presença dos policiais, empreendeu fuga e entrou em sua residência. Em nova oportunidade, os policiais receberam a informação de que o acusado estava traficando na frente de sua casa e ao avistar os policiais, dispensou algo no chão. Na averiguação verificaram que se tratava de substância semelhante a cocaína; em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, já no imóvel localizaram os entorpecentes, quais sejam: 1,95 de cocaína e 47 pastilhas de Ecstasy, bem como, três folhas com anotações aparentando contabilidade do tráfico, um aparelho celular, e nas circunstâncias do caso concreto, a indicar destinação mercantil do entorpecente apreendido. (Auto de Exibição Apreensão -fl. 12).



    Como observa-se nos autos que, a quantidade e variedade de drogas apreendidas e a forma como estavam acondicionadas, as anotações da contabilidade do tráfico constante de nomes e alcunhas e seus respectivos valores, indicam acentuado grau de reprovabilidade da conduta do paciente, e o envolvimento dele com a prática do tráfico de drogas, a demonstrar o periculum libertatis do acusado e a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública.



    Nesse sentido:



    (...)



    Deve-se considerar, ainda, que a legislação pátria equipara o crime de tráfico de drogas aos crimes hediondos (art. 5º, XLVIII da CF/88) e assim deve ser encarado pelo judiciário.



    Atente-se que o crime de tráfico ilícito de drogas, ainda que não cometido com violência e grave ameaça, fomenta, em tese, a prática de outros delitos tão ou mais graves, o que provoca, com frequência alarmante, intranquilidade para o seio da comunidade.



    Frise-se, ainda, que o tráfico tem como principal engrenagem motora a dependência química e psíquica, principalmente por parte de jovens de diferentes classes sociais, o que acaba por resultar no aumento da criminalidade pelo cometimento de crimes mais graves em prol do sustento de tal vício.



    Por fim, importante notar que o paciente possui reincidência específica (Processo nº 0000231-78.2018.8.26.0557 F.A. 40/42 e Certidão Criminal às fls. 37/39), de modo que a prática de condutas criminosas demonstra periculosidade e necessidade de assegurar a ordem pública, a fim de evitar a reiteração delitiva.



    ‘A finalidade específica do cárcere cautelar é a de possibilitar o desenvolvimento válido e regular do processo penal e, no caso, obstar a real possibilidade de reiteração da prática delitiva, de modo que, presentes os requisitos autorizadores legalmente previstos, a segregação não configura antecipação de pena’ (RHC 68782 / RS, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. em 02/06/2016).



    Dessa forma, cabe reconhecer que, prima facie, remanesce o mesmo panorama que ensejou a decretação da custódia cautelar do paciente, revelando-se inviável a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, inadequadas ao caso em comento.” (e-doc. 3, p. 5-7, grifos nossos).



    10. Assim, não há ilegalidade a ser reparada, tendo em vista que as premissas estão em harmonia com a jurisprudência do STF. Consoante precedentes de ambas as Turmas, a reincidência é fundamento idôneo para a decretação da custódia visando à garantia da ordem pública:  



    “PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.”



    (HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 203.639-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 18/10/2021; grifos nossos).



    11. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo dos bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022)



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator